Tribunal: TJPA
Processo: 0801446-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801446-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

AGRAVADO: LUZIA DE FATIMA PEIXOTO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE DEFENSOR PÚBLICO QUE INGRESSOU SEM CONCURSO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988, PORÉM SEMPRE CONTRIBUIU PARA O IGEPREV. BENEFÍCIO DISPÕE DE NATUREZA ALIMENTAR E NÃO DEVE SER SUPRIMIDO NESTE ESTREITO JUÍZO DE DELIBAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O TETO DA MULTA APLICADA AO PATAMAR DE R$ 50.000 (CINQUENTA MIL REAIS), POR SER MAIS ADEQUADO AO VALOR DA CAUSA.

1. Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória, interposto pelo IGEPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, proferida nos autos da Ação Ordinária Declaratória e Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por LUZIA DE FÁTIMA PEIXOTO VASCONCELOS, que deferiu a liminar pleiteada para garantir a percepção da aposentadoria pela Agravada.

2. A qualidade de servidora pública não estável da agravada é fato incontroverso nos autos, haja vista não haver ingressado no serviço público pela via de concurso e não ter sido beneficiada pelo art. 33, da EC nº 19/98.

3. Todavia, a Administração, sem observar a restrição contida no §13, do art. 40, da CF/88, transformou seu vínculo celetista em estatutário, pelo que a agravada passou a contribuir para o regime de previdência do Estado, o que a elevou à condição de segurada do IGEPREV.
Assim,
houve o devido recolhimento compulsório ao órgão, descontado dos contracheques da agravada por mais de 30 anos.

4. A análise do mérito da ação, pela via recursal do agravo e neste momento processual – em que a ação ainda não foi sequer sentenciada, causaria não apenas supressão de instância e violação à competência do Juízo de origem e ao princípio do juiz natural, mas também a inutilidade da atividade jurisdicional em 1º grau.

5. O patamar máximo da multa, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) é de fato excessivo para o valor desta causa. Desse modo, deve ser reduzido o valor máximo da multa aplicada pelo descumprimento da decisão agravada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da multa aplicada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória, interposto pelo IGEPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, proferida nos autos da Ação Ordinária Declaratória e Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por LUZIA DE FÁTIMA PEIXOTO VASCONCELOS, que deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de determinar ao demandado que, em prazo de 30 (trinta) dias, institua o benefício previdenciário de APOSENTADORIA por tempo de contribuição proporcional à Autora, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), até o teto de R$90.000,00 (noventa mil reais).

Defiro ainda o requerido pelo parquet, pelo que determino a intimação do Tribunal de Contas para que emita seu parecer no assunto tocante a presente discussão. (...)”

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 2767368), narra que a agravada requereu administrativamente o reconhecimento de vínculo e a concessão de aposentadoria junto ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, bem como a devolução dos valores descontados de seu contracheque, a qual foi indeferida por não estar albergada pelo art. 19 do ADCT.

Aduz a falta de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, uma vez que a servidora não é estável e ingressou no serviço público após a promulgação da Constituição Federal de 88, sendo impossível a concessão de aposentadoria pelo regime próprio de previdência estadual.

Invoca o princípio da legalidade e a lei de responsabilidade fiscal para justificar a impossibilidade de concessão da aposentadoria requerida.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, pelo provimento do recurso.

Em decisão de ID. 2928515, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contra essa decisão foi interposto agravo interno, pedindo a reforma da decisão, para que fosse dado efeito suspensivo à decisão agravada ou, alternativamente, que fosse reduzida a multa aplicada (ID. 3063902).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, a demanda versa sobre aposentadoria de servidor não estável, ocupante do cargo de Defensora Pública, lotada na Defensoria Pública do Estado do Pará.

O agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou ao IGEPREV que, no prazo de 30 (trinta) dias, instituísse o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional a autora.

A qualidade de servidora pública não estável da agravada é fato incontroverso nos autos, haja vista não haver ingressado no serviço público pela via de concurso e não ter sido beneficiada pelo art. 33, da EC nº 19/98, o que conferiu o status de servidor efetivo, todavia, sem o alcance da prerrogativa de estabilidade no serviço público.

Ocorre, porém, que a Administração, sem observar a restrição contida no §13, do art. 40, da CF/88, transformou seu vínculo celetista em estatutário, pelo que a agravada passou a contribuir para o regime de previdência do Estado, o que a elevou à condição de segurada do IGEPREV.

Tal situação foi cuidada no julgamento do Mandado de Segurança n. 0864085-04.2019.8.14.0301, sob a relatoria da Desembargadora Presidente Célia Regina Pinheiro, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. REJEITADAS. DEFENSOR PÚBLICO. DESLIGAMENTO DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO DA DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. MOTIVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO CAUTELAR DO STF. CONTEÚDO DA DECISÃO ESTRANHO AO ATO COATOR. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. ATO REVOGADOR DE ATO ANTERIOR. DIREITOS INDIVIDUAIS ENVOLVIDOS. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ATO INVÁLIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINCLUSÃO. SUJEITO À DECISÃO DEFINITIVA. RECLAMAÇÃO 25240/PA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO STF. ATO COATOR CASSADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- A autoridade dita coatora suscita preliminar de inépcia da exordial, aduzindo que o impetrante impugnou o ato que o desligou dos quadros da Defensoria Pública, omitindo que foi motivado pelo cumprimento da decisão proferida pelo STF. O teor do fundamento deduzido denota o caráter meritório da discussão proposta, pelo que resta prejudicado o exame da matéria em sede preliminar, com a reserva para a apreciação do mérito da demanda;

2- O impetrante formulou pedido liminar de permanência na folha de pagamento da Defensoria Pública, no curso da lide ou até o ato de aposentação do IGEPREV; ou ainda, até a decisão definitiva da Reclamação Constitucional nº 25.240/PA, com a confirmação da liminar pela concessão da ordem de cassação do ato dito coator. Além disso, o ato apontado como coator se encarta na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, assinada pela Defensora Pública Geral do Estado do Pará. Em atenção ao princípio da adstringência, seja em face dos pedidos formulados na exordial, seja diante da autoria do ato impugnado no writ, não há se falar em ilegitimidade passiva na espécie, devendo ser rejeitada a preliminar;

3- A exordial informa que o impetrante satisfez os requisitos legais à aposentação em 07/11/2007, tendo sido afastado da atividade e requerido sua aposentadoria, sendo que tal procedimento ainda tramita no IGEPREV sem resolução; e que, em 06/12/2017, por ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, foi desligado do quadro de pessoal do órgão com a consequente suspensão de seus vencimentos. Logo, este é o ato dito coator, marcando o termo inicial da contagem do prazo decadencial. Portanto, tendo sido proposta a ação mandamental em 12/12/2017, resta satisfeito o prazo decadencial de 120 dias, disciplinado no art. 23, da Lei 12.016/09. Preliminar de decadência rejeitada;

4- Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato da Defensora Pública Geral do Estado do Pará, consubstanciado na Portaria nº 376/2017 – GAB/DPG, que desligou o impetrante dos quadros de pessoal da Defensoria Pública do Estado do Pará;

5- O ato impugnado contempla o desligamento sumário do impetrante, dentre outros defensores públicos, designados de “defensores efetivos não estáveis”, motivado pela decisão proferida no agravo regimental interposto na medida cautelar da Reclamação 25240/PA, com fundamento na decisão proferida na ADI 4242/PA. O ministro relator da Reclamação 25240/PA determinou a suspensão do prazo de validade do concurso de provas e títulos para provimento de vagas no cargo de defensor público do Estado do Pará, até a decisão final da reclamação, visando a impedir lesão ao direito dos reclamantes, aprovados no certame;

6- A Reclamação 25240/PA foi proposta em face da Defensoria Pública, ao fundamento de que a Portaria DPG/PA nº 2414/2011, afrontou a decisão proferida pelo STF na ADI 4246/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 84 da Lei Complementar Estadual 54/2006, cujo teor determinava a permanência de defensores públicos precariamente contratados até o provimento dos cargos por concurso público de provas e títulos. A portaria impugnada retificou alguns termos da Portaria DPG/PA nº 2311/2011, reintegrando 12 (doze) defensores públicos não estáveis, afastados pela portaria parcialmente revogada;

7- A reclamação constitucional ainda pende de julgamento definitivo, tendo a tutela antecipada sido deferida em caráter meramente cautelar, na salvaguarda dos interesses dos candidatos aprovados, sem qualquer referência aos servidores contemplados pela portaria de reintegração, seja para declarar, seja para denegar seu direito a permanecerem enquadrados no órgão;

8- O ato de desligamento do impetrante, apontado como coator, não se constitui em cumprimento da decisão proferida na Reclamação 25240/PA, porquanto não se amolda ao conteúdo do decisum, que, por via de consequência, não se presta a imprimir-lhe razão jurídica válida;

9- Afastada a tese motivacional do ato impugnado como cumprimento de decisão judicial, sendo ele (Portaria 376/2017) impugnante da validade de ato anterior (Portaria DPG/PA nº 2414/2011), contempla efetivo exercício da autotutela administrativa. Tendo a Portaria DPG/PA nº 2414/2011 sido expedida em 06/09/2011, e a Portaria nº 376/2017 GAB/DPG, em 06/12/2017; diante dos direitos individuais conferidos pelo ato revogado, incide a regra do art. 54 da Lei nº 9784/99, caracterizando a decadência administrativa. Isto porque decorridos mais de cinco anos entre um ato e outro;

10- A Portaria nº 376/2017 GAB/DPG não pode dar cumprimento ao julgado na ADI 4246/PA, porquanto já decaído o direito de autotutela administrativa, que recairia na invalidação da Portaria DPG/PA nº 2414/2011, que gerou ao impetrante o direito líquido e certo que deve ser reconhecido até pronunciamento de mérito do STF na Reclamação 25240/PA, que apura a validade da Portaria DPG/PA nº 2414/2011 em face dos efeitos da ADI 4246/PA;

11- Confirmada a medida liminar e concedida a segurança, para cassar os efeitos da Portaria nº 376/2017 GAB/DPG e determinar a reinclusão do impetrante no quadro funcional da Defensoria Pública do Estado do Pará até decisão definitiva de mérito na Reclamação 25240/PA;

12- Segurança concedida.

Ademais, como bem ponderou o Representante do Ministério Público, neste caso,
“o perigo de dano é evidente, na medida em que a matéria em debate nos autos (aposentadoria) envolve verba de caráter alimentar e, por isso, necessária ao sustento da parte agravada”.

Além disso, a análise do mérito da ação, nessa espécie recursal de agravo e nesse momento processual – em que a ação ainda não foi sequer sentenciada, causaria não apenas supressão de instância e violação à competência do Juízo de origem e ao princípio do juiz natural, mas também a inutilidade da atividade jurisdicional em 1º grau.

Quanto ao pedido veicula no agravo interno, no sentido de que
“o montante da multa se evidencia excessivo, além do que comportando revisão, porque é muito maior que o valor que teria a causa; e ainda se apresenta em quantia exorbitante considerando os efeitos que a medida teria para o autor
”.

Nesse ponto, assiste razão ao recorrente.

O patamar máximo da multa, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) é de fato excessivo para o valor desta causa.

Desse modo, voto no sentido de reduzir o valor máximo da multa aplicada pelo descumprimento da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o teto, valor máximo da multa de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2021